Tribunal: TJBA
Processo: 0329669-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0329669-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA FABRICADO NO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXARADA PELO PLENO DA CORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA COM BASE EM TRIBUTAÇÃO APLICADA PARA TODOS OS ESTADOS MEMBROS. ALÍQUOTA DE 17%. PRECEDENTE DO STF - ADI 4152. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 60%. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n 0329669-46.2019.8.05.0001, de SALVADOR nos qual é apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor